Tribunal: TJDFT
Processo: 0706482-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706482-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: M.R ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante o despacho ID 15155086 determinei que a impetrante promovesse a regularidade das peças apócrifas, bem como fornecesse documentos aptos a demonstrar a alegada miserabilidade jurídica. Veio a emenda de ID 15324119 e a documentação de IDs 15324120, 15324121, 15324122, 15324123 e 15324124, todavia, insatisfatória. Novamente, ordenei a emenda à inicial (ID 15339610), destacando ser imprescindível prova da necessidade de obtenção do benefício da gratuidade de justiça, haja vista se tratar de pessoa jurídica, bem como a demonstração acerca da representação, pois ausentes os atos constitutivos da empresa. Além disso, solicitei esclarecimento sobre a vigência do ato normativo atacado, inclusive se ainda persistia o interesse na medida judicial. Sobreveio a petição ID 15449582, na qual a impetrante reitera os termos da exordial, aduzindo, em suma, o seguinte: Com a atual crise de Pandemia causada pelo COVID 19 ( Corona Vírus) em especial em Brasilia/DF, o Governador do Distrito Federal, através do DECRETO N° 40.519, DE 14 DE MARÇO DE 2020, especifica que: Art. 2o Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, pelo prazo de quinze dias: I - eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público, com público superior a CEM pessoas; ( grifo nosso) II - atividades coletivas de cinema e teatro, III - atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino público e privado; Art. 3o Os bares e restaurantes deverão observar na organização de suas mesas a distância mínima de dois metros entre elas. Parágrafo único. Nos eventos abertos recomenda-se a distância mínima de UM METRO entre as pessoas. (grifo nosso) Art. 4o Os EVENTOS ESPORTIVOS no Distrito Federal somente poderão ocorrer com os portões fechados ao público, mediante autorização sanitária expedida pela Subsecretaria de Vigilância à Saúde do Distrito Federal e Termo de Compromisso assinado pelos organizadores. ( grifo nosso) Art. 8o As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, mesmo antes do prazo estipulado no art. 2o. ( grifo nosso) Diante do Decreto acima elencados (sic) (em parte), não especifica as ACADÊMIAS (sic) DE GINÁSTICA e sim EVENTOS ESPORTIVOS, segundo o Art 4o do Decreto referido cita: EVENTOS ESPORTIVOS sendo o Conceito: “é uma reunião na qual, pessoas convidadas participam de uma palestra, de uma prática esportiva, de um show, de uma discussão técnica, de uma festa etc. Tem como características: - O fato de ser um acontecimento extraordinário, ou seja, não ser cotidiano e, por isso, possuir uma duração determinada; - O fato de gerar uma grande mobilização de pessoas, de grupos de pessoas e de comunidades” 1 (sic) Porém o impretando (sic) está com seu estabelicimento (sic) fechado e pede a autorização do Judiciário para reabertura sem que tenha qualquer risco de notificação ou multa. Visto que, acima de qualquer ato, reafirmamos o compromisso de zelar pelos nossos frequentadores, porém a (sic) um sério risco de prejuízo financeiro e com consequência disso, a efetiva preocupação de pagamentos dos salários dos trabalhadores e honrar os compromissos assumidos pelo impretando (sic). Ressalta-se Excelência que, as preucações (sic) de saúde de seus frequentadores estarão devidamente regidas com maior vigor e que algumas atividades da Academia tais como: Aulas de dança, Artes Maciais (sic) e Sppining estarão suspensas até a data especificada pelas autoridade (sic) competentes. E será obedecida a regra contida no presente Decreto, de UM METRO de distância dos aparelhos usandos (sic) para Ginástica e o efetivo não ultrapassa de 30 alunos por hora, obdecendo (sic) o quantitativo de 100 pessoas conforme o ART 2o inciso I do Decreto 40.519, DE 14 DE MARÇO DE 2020 . Bem como a utilização dos meios de higienização das mãos com alcool (sic) 70% e caso necessário, a utilização de máscaras que estarão nas dependências da academia por meio de avisos expressos sobre a utilização das mesmas, como medidas protetivas para os frequentadores da Academia. Ademais peço que, segundo o Artigo 8 o do Decreto N° 40.519 DE 14 DE MARÇO DE 2020, seja regido no caso apresentado à Vossa Excelência, e que se possível a Vigilância Sanitária, faça inspeção das dependências da Academia. Seguimos e reafirmamos a proteção de nossos frenquentadores (sic). Portanto peço o deferimento do Remédio constitucional ora em epígrafe em caráter EMERGÊNCIAL (sic) dando a preocupação com os relatados no caso em questão. (grifos no original) No caso dos autos, aponta o impetrante como ato coator o Decreto 40.519, de 14.3.2020, todavia, equivoca-se quanto ao número do normativo, o qual, na verdade, se trata do Decreto 40.520/2020, haja vista a previsão contida no artigo 2o, inciso I, reiteradamente transcrito nas petições. Embora o erro acerca da numeração do Decreto não seja causa para indeferimento da inicial, houve uma sucessão de falhas na petição. A despeito da juntada do comprovante de pagamento de custas (ID 15449579), a impetrante não apresentou a respectiva guia emitida pelo egrégio TJDFT, a fim de aferir o recolhimento correto do valor. Além disso, permanece ausente qualquer demonstração acerca da representação da empresa, olvidando-se a impetrante das duas determinações anteriores, inclusive com a admoestação sobre a possibilidade de indeferimento da petição inicial. Como se não bastassem tais falhas, a impetrante não atentou para o fato de que o ramo de sua atividade – academia – não foi atingida pela redação original do Decreto 40.520, de 14.3.2020, mas por sua alteração, ocorrida em 15.3.2020, através do Decreto 40.522. Confira-se: DECRETO DE 40.522, DE 15 DE MARÇO DE 2020 Altera o Decreto no 40.512, de 13 de março de 2020, e o Decreto no 40.520, de 14 de março de 2020. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA: Art. 1o. ... Art. 2o. O Decreto no 40.520, de 14 de março de 2020 passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 2o .................................................. IV – academias de esporte de todas as modalidades; V- museus;” (NR) Art. 7o .......................................................... Parágrafo único. A fiscalização das disposições dos arts. 2o ao 4o será exercida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL, que poderá trabalhar em conjunto com os demais órgãos de fiscalização e forças policiais do Governo, por meio da aplicação de suas legislações específicas.” (NR). Art. 3o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. (grifos nossos) Na espécie, a impetração ocorreu às 15h20 do dia 16.3.2020 (ID 15067241), oportunidade na qual já vigia o Decreto 40.520, com a alteração dada pelo Decreto 40.522, sem que a impetrante tenha se atentado para tal circunstância. Sequer na emenda de ID 15449582, datada de 4.4.2020, quando o Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal já havia editado diversos outros decretos, com o fim específico de combater o avanço da pandemia da Covid-19 no DF, a impetrante percebeu que sua atividade encontra-se irremediavelmente atingida pela restrição temporária determinada pela autoridade acoimada coatora. Como se vê, o presente mandado de segurança não reúne condições de prosseguimento, devendo ter sua trajetória obstada de plano. Com essas considerações, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, com base no artigo 330, incisos III e IV e artigo 485, incisos I, IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, bem como no artigo 10 da Lei 12.016/2009. Por força do artigo 6o, § 5o da referida Lei, denego a segurança. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador